Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-85.2023.8.11.0023
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. COAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO UNILATERIAL VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ATA NOTARIAL. RECLAMAÇÃO NEBULOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA AUTORIA DOS FATOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição da parte a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. Precedente específico. (STJ – 4ª T - AREsp n. 2.454.427 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 15/04/2024). 2- O que se verifica dos autos, é que se trata na origem, de desavenças entre familiares, acerca de possíveis/supostos direitos hereditários, e tais fatos, como alegado na reclamação, desconexos de provas robustas, por si só, não dão ensejo ao dano moral como perquirido pela Recorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002072-85.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDICLENE CARMO NASCIMENTO - CPF: 018.154.481-48 (RECORRENTE), FABIANO MARCELO TOZZI DOS SANTOS - CPF: 045.999.481-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024